Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RAI no. 1011021.75.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto do Araguaia/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão no 1000394-49.2020.8.11.0020, determinou a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, juntando aos autos documento apto a comprovar a mora da parte requerida e recolha as devidas custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento e extinção do feito.
Sustenta que, ‘a notificação extrajudicial, fora encaminhada ao mesmo endereço de residência que se vê na cédula de crédito bancário, não existindo no Decreto-Lei 911/69 a exigência de que a notificação deve ser realizada pelo cartório. Logo, diferente do que constou na decisão ora recorrida, não existem obstáculos que impeçam de obedecer, estritamente, ao ordenamento jurídico vigente, já que a mora está comprovada pela notificação extrajudicial, enviada ao endereço do devedor; portanto, à luz do Decreto-Lei 911/69, a liminar de busca e apreensão é de deferimento obrigatório, quando presentes os requisitos inerentes à sua concessão.’.
Aduz, que pelos documentos que instruem o presente recurso, não restam dúvidas de que o agravado foi regularmente constituído em mora, por meio da notificação extrajudicial, razão pela qual, tal instrumento deve ser considerado válido e hábil a comprovar a sua mora e, consequentemente, conceder a liminar para busca e apreensão do veículo garantidor da avença.
Argumenta não ser necessário o envio da Notificação através de Cartório de Títulos e Documentos, bem como não há na Lei a exigência de que haja o protesto, sendo necessário apenas que o financiado tenha ciência de sua inadimplência e dos termos da ação de busca e apreensão, onde conforme o caso, foi devidamente efetivada através da Carta expedida com aviso de recebimento devidamente recebida no endereço indicado no contrato.
Afirma ser dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.
Requer seja modificada integralmente o r. despacho do juízo monocrático, para que seja a liminar de busca e apreensão imediatamente concedida, requerendo pelo integral provimento do recurso, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este egrégio tribunal mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina justiça.
Por fim, requer que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à rua XV de novembro, no 164, cep 01013-910, centro, São Paulo/SP, imprescindivelmente em nome de Maria Lucília gomes, inscrita na OAB/MT 5835-a e Amandio Ferreira Tereso Junior, inscrito na OAB/MT 14176-a, além disso, requer a habilitação definitiva dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à rua XV de novembro, no 164, cep 01013-910, centro, São Paulo/SP, imprescindivelmente em nome de Maria Lucília gomes, inscrita na OAB/MT 5835-a e Amandio Ferreira Tereso Junior, inscrito na OAB/MT 14176-a , além disso, requer a habilitação definitiva dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
No caso a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravado pelo motivo “mudou-se” (id. n.o 31212833 - autos originários).
O Ministro MARCO BUZZI quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.o 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:
“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão agravada.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator